Tribunal: TJPA
Processo: 0020315-82.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020315-82.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDNA MARIA VIEIRA RIBEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESENÇA SOMENTE DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA E FORÇA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RELATIVIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo i. Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, nos autos da ação penal em que aquele imputa a Francisco Ribeiro Sousa (que falecera durante o processo - Num. 15797810 - Pág. 3) e a Edna Maria Vieira Ribeiro a conduta descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º da Lei 11.340/2006 em face da vítima M. S. R. (Num. 15797781 - Pág. 2 a 4).

As razões recursais voltam-se à condenação de Edna Maria Vieira Ribeiro, ressaltando que crimes em âmbito doméstico costumam ocorrer na presença somente das partes, assim como destacando a relevância e força probatória da palavra da vítima (Num. 15797851 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 15835266 - Pág. 1 a 5

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Num. 17528662 - Pág. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2. MÉRITO

A palavra da vítima, é bem verdade,
em casos de violência doméstica,
possui reconhecido valor probante.

In casu
, todavia, alguns pontos precisam ser considerados:

Um. Há relatos, na denúncia (Num. 15797781 - Pág. 2 a 4), de que, três dias antes, a vítima havia sofrido lesões por parte do corréu, compatíveis às descritas no laudo pericial ao Num. 15797831 - Pág. 1 a 2.

Dois. Os ânimos entre a vítima (madrasta) e a apelada (enteada) mostram-se acirrados por questões patrimoniais.

Três. A vítima afirma que a apelada a esganou.

Quatro. A apelada nega tal lesão.

Cinco. O fato do qual se acusa a parte apelada como também autora de agressões outras à vítima não ocorreu totalmente às escondidas: foi presenciado por testemunha não arrolada nos autos.

Esse contexto, revela, pois, dúvida razoável quanto à autoria delitiva do crime em análise, que, possivelmente, seria sanada com a oitiva da testemunha ocular.

O conjunto probatório mostra-se, portanto, insuficiente para a condenação; haja vista a presunção de inocência em que se apoia o princípio
in dubio pro reo.

O ato judicial recorrido, por conseguinte, deve ser mantido.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB – DECISÃO ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENATORIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
DECISUM
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na hipótese, a
inda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nas infrações praticadas no âmbito familiar e doméstico, além de firme e segura para ensejar a condenação, ela deve encontrar alicerce em outras provas dos autos, restando descabido o decreto condenatório quando a palavra da vítima se encontra isolada no contexto probatório.
Nesse diapasão o filho do casal que, eventualmente, teria presenciado o delito poderia contribuir para a sua elucidação. Contudo, não foi providenciado a sua oitiva que poderia, em última análise, esclarecer o que realmente teria acontecido, corroborando com os relatos da sua mãe ou de seu pai, mas são apenas especulações. Nesse viés, conveniente ponderar que n
ão se desconhece o entendimento da jurisprudência que se inclina no sentido de que em crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume papel probatório relevantíssimo, justamente porque a ação delituosa é geralmente praticada na clandestinidade. Contudo, no caso em apreço extrai-se que a declaração da ofendida não se fez suficiente, motivo pelo qual não se revela juridicamente razoável a condenação do acusado, máxime porque o direito penal não opera com conjecturas e suposições.

II -
Na espécie, face do princípio do
in dubio pro reo
se, ao término da instrução, os elementos fáticos não foram suficientes para sustentar uma decisão condenatória, sobretudo porque a
palavra
da ofendida se mostra
isolada
, não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos. Desta forma, diante da ausência de prova inconteste da própria conduta criminosa (dolosa ou culposa) descrita na denúncia, conclui-se existir dúvida razoável acerca da autoria do fato, o que impõe a manutenção da decisão
a quo
, ou seja, a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III -
Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter sentença absolutória.

IV -
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0023011-91.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 27/08/2024